Tribunal: TJPA
Processo: 0762718-39.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0762718-39.2016.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA ROCHA ROMANO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0762718-39.2016.8.14.0301

APELANTE : LUIZ FERNANDO DA ROCHA ROMANO

ADVOGADO : GUILHERME AUGUSTO DE ALMEIDA CARPEGGIANI

APELADO : EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO : JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 4 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE MODO QUE DEVE SEGUIR INALTERADA A SENTENÇA, QUE CONSIDEROU SER LÍCITA A COBRANÇA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0762718-39.2016.8.14.0301

APELANTE : LUIZ FERNANDO DA ROCHA ROMANO

ADVOGADO : GUILHERME AUGUSTO DE ALMEIDA CARPEGGIANI

APELADO : EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO : JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUIZ FERNANDO DA ROCHA ROMANO, em face da sentença prolatada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNIA ANTECIPADA ajuizada em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA, atualmente EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Concluiu o julgador singular pela licitude da cobrança decorrente do consumo de energia elétrica não registrado (CNR), considerando que restou comprovada, pela concessionária de energia elétrica, a existência de procedimento, que demonstrou a irregularidade no medidor da unidade consumidora da requerente, assim como, demonstrou a alteração no padrão de consumo, impondo-se a
improcedência do pedido autoral
, que pretendia obter a exclusão do débito; por conseguinte, o julgador singular também julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a autora a pagar a ré EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a fatura no valor de R$ R$ 3.692,70 (conforme extrato de débito), conforme extrato de débito, relativa à conta contrato discutida nos autos, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do vencimento e juros de 1% ao mês a partir desta sentença.

Nas razões recursais, aduz a apelante que não poderia o juízo a quo ter atribuído à parte mais fraca da relação a responsabilidade pela má prestação do serviço da concessionária de energia elétrica, atribuindo ao consumidor o pagamento pelo erro da própria apelada. Afirma ser a cobrança indevida, e que a apelada não trouxe baila nenhum fato que demonstrasse a ocorrência de ligação direta clandestina de energia elétrica pelo apelante, que pudesse gerar a cobrança guerreada. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de sejam acatados os pedidos da inicial.

Não houve contrarrazões, conforme certidão.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0762718-39.2016.8.14.0301

APELANTE : LUIZ FERNANDO DA ROCHA ROMANO

ADVOGADO : GUILHERME AUGUSTO DE ALMEIDA CARPEGGIANI

APELADO : EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO : JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUIZ FERNANDO DA ROCHA ROMANO, em face da sentença prolatada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA, atualmente EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Conheço do presente recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O apelante ajuizou ação declaratória objetivando a inexistência de débito relativo ao consumo de energia elétrica (CNR) e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, confirmando a validade da cobrança pelo consumo não registrado, conforme apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado pela concessionária de energia. A decisão fundamentou-se na regularidade do procedimento realizado pela ré, de acordo com a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 4 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O recurso busca a reforma da sentença sob o argumento de que a cobrança é abusiva, inexistindo comprovação de fraude ou irregularidade por parte do apelante. O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a cobrança é indevida, pois não há prova de fraude ou irregularidade praticada por sua parte. Alega que a inspeção não respeita os limites legais e regulamentares ao apurar o consumo não registrado, resultando em cobrança abusiva e imputação injusta de responsabilidade ao consumidor.

O recurso deve se desprovido.

Analisando-se o feito à luz do IRDR nº 4, temos que este

estabelece requisitos claros para a validade das cobranças de consumo não registradas:

Formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) com a presença do consumidor ou seu representante.

Previsão de contraditório e ampla defesa durante o procedimento administrativo, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Ônus probatório incumbido à operadora para demonstrar a regularidade do procedimento.

Conforme se verifica nos autos, a concessionária apresentou elementos comprobatórios que demonstram a observância desses critérios, o que restou bem observado na sentença de piso:

O TOI foi preenchido com a presença de um residente identificado, conforme exige o item “a” do IRDR nº 4.

A inspeção foi documentada com fotografias e demais relatórios técnicos, evidenciando irregularidade no medidor de energia elétrica.

Houve notificação formal do apelante, garantindo-lhe oportunidade de contraditório e ampla defesa.

Assim, conclui-se que o procedimento de verificação foi realizado em estrita conformidade com o consolidado no IRDR nº 4, constituindo a cobrança plenamente amparada pela regularidade administrativa e pela boa-fé da transação.

A argumentação do apelante sobre a má prestação do serviço não encontra amparo nas provas dos autos. Não há nenhum elemento que desqualifique a validade do TOI ou evidencie falha grave na condução do procedimento pela operação. Ao contrário, restou demonstrado que o procedimento foi realizado de acordo com os limites regulamentares e legais.

Além disso, o apelante não logrou ter sucesso em apresentar provas capazes de desconstituir os documentos apresentados pela concessionária, invertendo a presunção de veracidade que recai sobre os atos administrativos praticados.

Do mesmo modo, não se pode falar em responsabilidade objetiva ou danos morais, uma vez que a conduta da operadora encontra-se respaldada por procedimento regular e legítimo. A cobrança, longe de ser abusiva, decorre da constatação de consumo irregular, devidamente apurado, não havendo qualquer evidência de dano extrapatrimonial causado ao apelante.

Por todo o exposto, a sentença encontra-se em perfeita consonância com o entendimento consolidado pelo IRDR nº 4 do TJPA e pelas normas regulamentares aplicáveis, inexistindo qualquer vício que justifique sua reforma.

Diante do exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025